Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Preliminar afastada.
2. Entende-se a decadência como a perda do próprio direito material e, aplicando-a ao regime tributário, significa a perda do direito do Fisco de constituir o crédito tributário após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
3. Com a notificação do auto de infração, o crédito tributário é constituído, ou seja, passa a existir, mas sujeito à desconstituição, caso haja impugnação na via administrativa. Sendo assim, o prazo decadencial ocorre até a notificação, momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional. Inteligência da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.